Tribunal: TJMT
Processo: 1036433-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036433-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), MARCOS MOSER - CPF: 789.767.151-87 (AGRAVANTE), GELIANE GOMES MOSER - CPF: 002.679.081-56 (AGRAVANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA INSUFICIENTE - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita, manteve a determinação de retificação do valor da causa e rejeitou o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de intimação prévia para complementação do pedido de gratuidade de justiça, conforme art. 99, § 2º, do CPC; (ii) saber se os elementos apresentados comprovam a hipossuficiência para concessão do benefício; e (iii) saber se é cabível o recolhimento das custas processuais ao final da demanda.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade por ausência de intimação prévia, uma vez que os elementos apresentados foram suficientes para indeferir diretamente o benefício, conforme jurisprudência do STJ.

4. A análise dos documentos apresentados revela movimentações financeiras e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não se justificando a concessão da gratuidade de justiça.

5. A decisão de primeiro grau que determinou a retificação do valor da causa para refletir o conteúdo econômico da demanda está em consonância com o art. 291 do CPC.

6. Não é possível o recolhimento das custas processuais ao final da demanda, salvo nos casos de assistência judiciária gratuita ou isenção legal, conforme previsão do art. 233, § 2º, da CNGC/MT.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita sem prévia intimação, quando os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar ausência de hipossuficiência econômica.

2. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, podendo ser corrigido de ofício pelo juiz.

3. O recolhimento das custas processuais ao final do processo é vedado, salvo em casos legalmente excepcionados.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1036433-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS MOSER e OUTROS

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto por MARCOS MOSER e GELIANE GOMES MOSER
com o objetivo de reformar decisão monocrática desta Relatora que manteve a determinação de retificação das custas da inicial, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os agravantes requerem a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento pelo colegiado, com concessão de efeito suspensivo.

A parte autora sustenta que enfrenta grave crise financeira e que não possui condições de arcar com custas processuais superiores a R$ 120.000,00, apresentando como comprovação declarações de imposto de renda com prejuízos acumulados, extratos bancários negativos, endividamento elevado e documentos que demonstram prejuízos na atividade rural em decorrência de intempéries climáticas e oscilações de mercado.

Argumenta-se que a decisão baseou-se equivocadamente na movimentação bancária e na existência de bens sem liquidez, e que a jurisprudência admite concessão de justiça gratuita mesmo a pessoas com patrimônio, desde que comprovado o estado de necessidade.

Assever que a majoração do valor da causa foi desproporcional, tendo sido fixado em valor simbólico de R$ 1.000,00 por se tratar de ação cautelar antecedente, sem possibilidade de mensurar economicamente a posse dos bens.

A parte requerente reforça que a decisão viola o princípio da vedação à reformatio in pejus e que o pedido principal ainda será formulado após a exibição de documentos solicitados ao banco agravado. Diante disso, pleiteia:

Ausente contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS e ANDREIA BARBOSA
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que negou provimento ao recurso do agravante, indeferindo o pedido de justiça gratuita, manteve a determinação de retificação do valor da causa, a rigor, rejeitou o pagamento das custas processuais somente ao final do processo.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Conquanto a nulidade da decisão ante ausência de intimação do art. 99,§ 2°, do CPC, bem como decisão surpresa, entendo por rejeitar.

Não obstante, no Julgamento do Resp n°. º 2.001.930 – SP, ficou pacificando pelo Superior Tribunal de Justiça que, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, deve o juiz intimá-lo antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

Assim sendo, somente havendo duvida razoável sobre a situação da parte, deve o juiz condutor do feito, determinar a apresentação de elementos para tanto.

O julgado paradigma:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido.

Assim sendo, rejeito a preliminar e adentro ao mérito.

Com o advento do
novo Código de Processo Civil
, a Lei nº
1.060
/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, restou parcialmente revogada, haja vista que o instituto da gratuidade de justiça passou a ser tratado, expressamente, nos arts.
98
a
102
da Lei nº
13.105
/2015.

De acordo com o art. 98 da nova legislação, "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o art.
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
, que estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da hipossuficiência econômica pela parte interessada. Portanto, é perfeitamente cabível que o Juiz da causa solicite que aquele que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprove sua real condição financeira de necessitado e que indefira o benefício àqueles que não realizarem tal comprovação ou quando tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme art.
99
,
§2º
, do
CPC
.

Entretanto, devo reconhecer que o recorrente não faz jus a justiça gratuita.

Isto porque, analisando o imposto de renda anexados na singularidade, observa-se que ambos os recorrentes possui além de uma extensa movimentação bancaria, diversos bens (em que pese não demonstrarem liquidez).

Geliane:

Receita da parte:

As vultosas melhorias que realizou em seus imóveis:

Conquanto a Marcos Moser, disponibilidade financeira:

Receita:

Ademais, as CPRs discutidas na presente tutela cautelar, como os próprios advogados elencaram, perfaz em mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a título de empresa.

Nesse viés, analisando o entendimento desta Segunda Câmara em casos análogos, corroborando com o conjunto fático probatório apresentado, entendo que o mesmo tem deveras condições de pagar as custas processuais.

A jurisprudência em casos análogos:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.

(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023 ) – Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECURSO DESPROVIDO
. Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção iuris tantum de veracidade da declaração de pobreza. Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula nº 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais consoante a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15.-
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número Único: 1013013-66.2023.8.11.0000 – Grifei.

Conquanto a determinação de retificar o valor da ação, observa-se que este deve ser o valor pretendido com a soma da impugnação.

Outrossim, não há que falar em reformatio in pejus, como grita o recorrente, uma vez que estou mantendo a determinação do juízo singular de o valor da causa deve refletir o valor dos contratos, como pode haver reforma para prejudicar com a manutenção da decisão?.

Também não há que falar em pedido subsidiário para que o valor da causa englobe apenas as parcelas vencidas do contrato

Nesse diapasão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO
. 1. Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291 do CPC/2015) que o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. 3. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. 5. A correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa. 6. No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa. 7. Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente. 8. Assim, frente a diversidade da natureza dos diferentes pedidos, nem todos de conteúdo econômico imediato, e o caráter indeterminável dos beneficiários, impossibilitando a exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza, por consequência, sua fixação em quantia exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em caráter provisório e meramente estimativo, em R$ 160.000, 00 (cento e sessenta mil reais). 9. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018)

Ao arremate, sobre o pagamento das custas somente ao final do processo, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem, excepcionalmente, apenas o parcelamento das custas, mas não o pagamento delas ao final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido.

Destarte:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.

Sobre o tema:

AÇÃO DE INVENTARIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.
(N.U 1014309-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo” (RAI n. 1010188-86.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06.07.22)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1º, 2º e 3º, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso”

(RAI n. 1012886-02.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 25.01.22)

Desta forma, não é possível deferir o pagamento das custas ao final do processo.

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025